Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TENTATIVA DE FRAUDE DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para condena-lo ao pagamento de indenização por danos morais. Alegou omissão no Acórdão, afirmando que o recurso inominado interposto pela parte autora foi intempestivo, tendo em vista que o prazo fatal era 17/08/2021, cujo protocolo se deu em 18/08/2021. Requereu o acolhimento dos Embargos para não conhecimento do recurso.

2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4. Sem razão a parte embargante ré. A Sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/08/2021 (ID. Num. 28904737), sendo publicada no dia 03/08/2021, iniciando a contagem do prazo no dia 04/08/2021. Registra-se que no mês de agosto/2021 teve feriado forense (art. 60 da Lei no 11.697/2008) no dia 11/08/2021, findando o prazo no dia 18/08/2021, data em que a parte autora efetivamente interpôs o recurso inominado, portanto tempestivo. O Acórdão no 1382752 não merece qualquer retoque.

5. Embora o acórdão não tenha analisado a questão relativa à tempestividade de forma detalhada, o recurso é tempestivo. Além de não haver a omissão apontada nos embargos, a tese defendida neles se trata de inovação recursal, porque não alegada nas contrarrazões ao recurso.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.